Tribunal: TJDFT
Processo: 0741980-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741980-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Elias Tavares de Araújo Agravado: Jose Jacinto de Miranda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias Tavares de Araújo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0016413-27.1997.8.07.0001, Por meio da decisão monocrática referida no Id. 76818656, proferida por este Relator, foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo, bem como determinada a intimação do recorrente para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. O comprovante do pagamento do valor concernente ao preparo foi anexado nos presentes autos (Id. 76889069). Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator